Tribunal: TJBA
Processo: 0000446-54.2013.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000446-54.2013.8.05.0253 - AGRAVO INTERNO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE/APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

AGRAVADO/APELADO: JOSE INACIO DA SILVA

Advogado(s)
:
THIAGO ALVES PIRES

mk4

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIALETICIDADE. ART. 1.021, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, § 4º, DO CPC). 1. Prevê o art. 1.021, § 1º, do CPC que:
“
§ 1º
Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.” 2.
Ausente impugnação à decisão agravada, não resta outra solução senão o não conhecimento do agravo interno, por ausência de dialeticidade. 3. Impositiva a fixação de multa à parte agravante, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC, em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso, fixando-a em 4% do valor atualizado da causa. 4. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000446-54.2013.8.05.0253
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelada
JOSE INACIO DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NÃO CONHECER O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .